Tribunal: TJSP
Processo: 0018840-34.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E PROVIDO NO RESTANTE.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com base no Decreto no 8.380/2014, referente à condenação pelo crime do artigo 14 da Lei no 10.826/03. O

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE E PROVIDO NO RESTANTE.

I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com base no Decreto no 8.380/2014, referente à condenação pelo crime do artigo 14 da Lei no 10.826/03. O recurso, interposto em 2018, não foi devidamente processado à época, tendo os autos sido remetidos a esta Relatoria em 2025. No curso da análise, apurou-se que o agravante cumpriu integralmente a pena privativa de liberdade em 29/06/2021 e que se operou a prescrição da pretensão punitiva quanto à pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se ainda subsiste interesse recursal quanto à pena privativa de liberdade diante do seu cumprimento integral; e (ii) apurar se a pena de multa remanescente está alcançada pela prescrição da pretensão punitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento integral da pena privativa de liberdade, encerrado em 29/06/2021, torna prejudicada a análise do pedido de comutação de penas, por ausência de interesse recursal superveniente. A certidão de evolução da execução penal demonstra que o decurso do tempo entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso ultrapassou o prazo prescricional previsto no art. 114, II, do Código Penal, autorizando o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à pena de multa remanescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado em parte, e provido no restante.
Tese de julgamento: "O cumprimento integral da pena privativa de liberdade torna prejudicado o agravo em execução penal que visa à comutação de penas. A pena de multa imposta por condenação com trânsito em julgado prescreve nos prazos do artigo 114, II, do Código Penal, autorizando a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 114, II; Lei no 10.826/2003, art. 14.